Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603816-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão julgador: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0603816-19.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) DR
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Roberto Aurichio Junior
Última distribuição : 27/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Direito de Resposta nº 0603816-19.2022.6.16.0000 apresentado por Carlos
Roberto Massa Junior em face de Roberto Requião de Mello e Silva, com fulcro no art. 96 e
seguintes da Lei nº 9.504/97, alegando em síntese, que se verificou que o Roberto Requião
divulgou conteúdo sabidamente inverídico e gravemente descontextualizado para levar o
eleitorado paranaense ao erro, tentando fazer crer que o atual governo do Estado do Paraná teria
perdido quase R$ 1 bilhão de reais. O conteúdo abaixo foi reproduzido no Twitter: "R$ 907 milhões
a menos para o meio ambiente no governo do Rato". " O paraná bate recordes de desmatamento.
Enquanto isso, Ratinho gastou de forma irregular e perdeu quase R$1 bilhão. A REPAR indenizou o
povo paranaense em R$ 907 milhões. Ratinho descumpriu o acordo firmado com o Ministério
Público e usou 107 milhões para compra de caminhões". Sustenta que a informação distorcida e
transformada em desinformação pelo Representado se baseia na mera suspensão cautelar dos
repasses, determinada para que a investigação e os argumentos das partes possam ser
apresentados. Sustenta não há perda e nem comprovação de qualquer irregularidade, está a se
falar apenas de uma postura cautelosa e provisória adotada pela Justiça Federal. E mais, nesta
decisão de junho de 2022, parte desses recursos foram liberados a pedido do Estado do Paraná em
razão de contrato celebrado antes da suspensão dos repasses. Segue manchete no G1: "Justiça
retira suspensão de parte da indenização bilionária da Petrobrás ao Paraná". (Requer: recebimento
e o processamento da presente demanda, porque presentes os requisitos legais; Ao final, a
procedência da presente demanda, determinando que seja veiculada resposta à afirmação
sabidamente inverídica aqui tratada, por tempo não inferior ao dobro daquele em que esteve
veiculado o conteúdo na plataforma (observando a data da efetiva retirada ao longo destes autos) e
empregando nessa divulgação o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica,
tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178530
30/09/2022
17:01
Acórdão
Acórdão

Num. 43178530 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 17:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093017010800400000042144489
Número do documento: 22093017010800400000042144489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:16:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.373

RECURSO no DIREITO DE RESPOSTA 0603816-19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
DIREITO DE RESPOSTA. DIVULGAÇÃO
DE FATO INVERÍDICO. CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 58 da lei 9.504/97 garante o direito
de resposta sempre que houver violação da
honra ou veiculação de notícia sabidamente
inverídica.
2. Afirmar falsamente que o candidato gastou
de forma irregular recursos recebidos de
indenização, que deveriam ter sido destinados
ao meio ambiente, quando há decisão judicial
determinando a suspensão da utilização

Num. 43178530 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 17:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093017010800400000042144489
Número do documento: 22093017010800400000042144489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:16:00
desses valores, configura divulgação de fato
inverídico, caracterizando situação apta a
ensejar direito de resposta.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Concessão de direito de resposta com
retificação
no
texto
sugerido
pelo
representante-recorrido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/09/2022
RELATOR(A) ROBERTO AURICHIO JUNIOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA contra sentença
deste Juízo Auxiliar (id. 43166308), que julgou procedente o pedido do representante, nos termos
do art. 58, V, “a” e “b”, da Lei nº 9.504/97 e art. 32, IV, “e” da Resolução TSE nº 23.608/2019,
concedendo o direito de resposta a ser exercido no perfil indicado junto ao Twitter, pelo dobro que
esteve disponível a mensagem ofensiva, disponível ao acesso de todos os usuários do serviço de
internet.
O recorrente alega, em síntese, que i) em 13 de janeiro de 2022, o Ministério Público do Estado
do Paraná ajuizou ação contra o Estado do Paraná e contra o IAT –Instituto Água e Terra
–denunciando a utilização indevida dos valores acordados com a Petrobrás em ação de dano
ambiental, ii) o fundamento da afirmação feita na propaganda impugnada é a ação movida pelo
MPPR, que tem como causa de pedir o descumprimento do acordo judicial pelo Estado do
Paraná, iii) o representado não disse fato sabidamente inverídico algum quando afirmou que o
Governador do Estado do Paraná gastou o dinheiro de forma irregular, pois tal informação consta
da petição inicial apresentado pelo MPPR e ainda das decisões judiciais proferidas, iv) também
não é mentira que os valores da indenização estão suspensos, v) o intuito da publicação era
informar ao eleitorado fatos verdadeiros, conforme se comprova pelos documentos apresentados
no cumprimento de sentença de n.º 5001088-19.2022.4.04.7000, cuja inicial foi apresentada com
a defesa; vi) as críticas lançadas são decorrentes do exercício da própria função pública,
representam disputa de posicionamentos políticos, e não ofensas à honra e à imagem e vii) o fato
divulgado pelo Representado não é alheio à realidade, vez que há um acordo entre o Estado do
Paraná e a PETROBRAS, e, embora esta venha cumprindo sua parte, consistente no depósito de

Num. 43178530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 17:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093017010800400000042144489
Número do documento: 22093017010800400000042144489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:16:00
valores, aquele vem utilizando o dinheiro de forma não prevista no acordo, com sérias suspeitas
de desvio de finalidade. Requer a reforma da decisão, para que o direito de reposta seja julgado
improcedente.
O Representante apresentou e- mail com o texto do direito de resposta no id. 43171572.
Em contrarrazões, CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR alega que a discussão se relaciona aos
autos de nº 5001088-19.2022.4.04.7000 (Cumprimento de Sentença -11ª Federal de Curitiba); nº
5071436-43.2014.4.04.7000 (Ação Civil Pública -11ª Vara Federal de Curitiba); nº 5020890-
51.2022.4.04.0000 (Agravo de Instrumento –12ª Turma e relatoria da Juíza Federal Gisele
Lemke) e nº 5025738-81.2022.4.04.0000 (Agravo de Instrumento –12ª Turma e relatoria da Juíza
Federal Gisele Lemke).
Assevera que em setembro de 2021 foi firmado acordo entre o Estado do Paraná e a Petrobras
para o pagamento de R$ 1,4 bilhão após acidente ambiental em refinaria de Araucária. Do
montante, R$ 928 milhões seriam para o Governo do Paraná e o restante, pouco mais de R$ 465
milhões, enviado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, vinculado ao Governo Federal. Em
janeiro de 2022 o Ministério Público protocolou pedido de suspensão das parcelas de pagamento
alegando que o planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Paraná,
aprovado pelo Conselho de Recuperação de Bens Ambientais Lesados (CRBAL), apresenta
perigo de desvio de finalidade dos recursos. Em razão da irreversibilidade da aplicação dos
valores e consequentes danos ao patrimônio público, que seriam arcados e sofridos pela
população, a Justiça Federal suspendeu provisoriamente o repasse e aplicação única e
exclusivamente por cautela. Apenas para que o deslinde do feito e a instrução se deem da forma
que se entendeu ser mais adequada. Inclusive, a decisão reconhece que muitos dos pontos
apontados como irregulares pelo Ministério Público no planejamento da Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável são variáveis e dependem de informações dos municípios,
licitações e questões similares.
Argui que o Representado não poderia falar em “perda de quase R$ 1 bilhão”, “gasto irregular” ou
“descumprimento de acordo firmado com o Ministério Público”. O intuito é, claramente, prejudicar
a campanha à reeleição do Representante, mentindo, distorcendo e manipulando informações.
Requer o desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a sentença.
É o relatório.

II – VOTO

II.i. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto e passo ao exame das teses suscitadas.
II.ii. No caso, a controvérsia geradora do pedido de direito de resposta diz respeito a propaganda
eleitoral
veiculada
Twitter
na
URL
https://twitter.com/requiaooficial/status/1570492859278819331?s=46&t=Mq10Qg8rwX5RhajrU3Yv

Num. 43178530 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 17:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093017010800400000042144489
Número do documento: 22093017010800400000042144489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:16:00
OA.
Na inicial foi juntada a seguinte imagem:
De acordo com o art. 58 da Lei nº 9.504/97, cabe a concessão de direito de resposta no horário
eleitoral gratuito nos seguintes termos:

“Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que
de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.
[...]

Num. 43178530 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 17:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093017010800400000042144489
Número do documento: 22093017010800400000042144489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:16:00
III - no horário eleitoral gratuito:
a) o ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca
inferior, porém, a um minuto;
b) a resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação
responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos
nela veiculados;
c) se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa
for inferior a um minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas
sejam necessárias para a sua complementação;
d) deferido o pedido para resposta, a emissora geradora e o partido ou
coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na
qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a
veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do
partido ou coligação;
e) o meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora
geradora, até trinta e seis horas após a ciência da decisão, para
veiculação no programa subseqüente do partido ou coligação em cujo
horário se praticou a ofensa;”

De outro vértice, a Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe sobre a propaganda eleitoral,
utilização e geração do horário gratuito e condutas ilícitas em campanha eleitoral, fixa o que se
segue sobre a desinformação na propaganda eleitoral:

“Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo,
inclusive veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o
partido, a federação ou a coligação tenha verificado a presença de elementos
que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da
informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei
nº 9.504/1997, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.(Redação dada
pela Resolução nº 23.671/2021) - grifei

No tocante ao tema, ensina José Jairo Gomes:

“Já foi salientado que, entre os princípios regentes da propaganda, destacam-se os
de informação e veracidade. Pelo primeiro, é direito dos eleitores receber todas as
informações sobre os participantes do certame, sejam elas positivas ou negativas.
Só assim poderão exercer o sufrágio com consciência e responsabilidade. Quanto
ao segundo, os fatos e informações veiculados devem apresentar similitude com a
verdade, configurando crime eleitoral o divulgar, na propaganda, fatos que

Num. 43178530 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 17:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093017010800400000042144489
Número do documento: 22093017010800400000042144489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:16:00
sabidamente inverídicos, em relação a partidos ou candidatos e capazes de
exercerem influência perante o eleitorado.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., São Paulo:
Atlas, 2018)

De acordo com Rodrigo Lopez Zilio:

“[...] é possível afirmar que uma notícia falsa envolve tanto a divulgação de um
conteúdo ou imagem inverídica como a divulgação desconectada de seu
contexto originário. Essa notícia falsa pode ser originariamente fabricada por
determinada pessoa (que cria um fato inexistente) e também pode haver a
manipulação indevida de um conteúdo já existente (altera-se fato ocorrido). (...)
Por esse motivo, a manifestação de pensamento deve ser limitada no caso de
ofensa à honra de terceiros ou de divulgação de fatos sabidamente inverídicos."
(Direito Eleitoral – 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. pp. 467/468)

Levando isso em conta, a atuação da Justiça Eleitoral na propaganda se dá somente em
situações que extrapolam os limites legais, ou seja, aqueles em que se veiculam fatos
sabidamente inverídicos, conforme já decidiu o egrégio Tribunal Superior Eleitoral:

“[...]
Anote-se, assim como assentado pela Ministra Rosa Weber, ao apreciar a liminar
na Representação nº 0600720-79.2018.6.00.0000, que os fatos sabidamente
inverídicos, a ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral, são aqueles
verificáveis de plano. Nesse sentido, manifestou-se Sua Excelência:
De acordo com a doutrina, a inverdade sabida nada mais é que do que a inverdade
evidente (CONEGLIAN, Olivar. Propaganda eleitoral. 13. ed. Curitiba: Juruá, 2016,
p. 366), isto é, aquela cuja constatação independa de maiores exames ou
avaliações. Logo, entendem-se por sabidamente inverídicos somente os "flagrantes
expedientes de desinformação", levados a cabo "com o propósito inequívoco de
induzir o eleitorado a erro" (ALVIM, Frederico Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2.
ed. Curitiba: Juruá, 2016, p. 293).
Na mesma trilha, este Tribunal Superior entende que "a mensagem, para ser
qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
publicado em sessão, 26.10.2010), e que "o fato sabidamente inverídico [...] é
aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano" (RP
n° 143175/DF, rel. Min. Admar Gonzaga Neto, PSESS de 2/10/2014), o que não se
verifica no caso em exame.

Num. 43178530 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 17:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093017010800400000042144489
Número do documento: 22093017010800400000042144489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:16:00
(Rp - representação nº 060090957, Decisão Monocrática de 16/08/2018, Relator(a):
Min. Sergio Silveira Banhos)” - grifei
Esta Corte já decidiu que a crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é
aquela que extrapola o limite tolerável do embate eleitoral para incidir em calúnia, injúria,
difamação ou divulga afirmação, conceito ou imagem sabidamente inverídicos. Nesse
sentido:

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE RESPOSTA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA
JORNALÍSTICA
-
REPRODUÇÃO
DE
CONTEÚDO
NA
REDE
SOCIAL
FACEBOOK - OFENSA À HONRA DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO - RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE PROVIDO.
1. A crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é aquela que
extrapola o limite tolerável do embate eleitoral para incidir em calúnia, injúria,
difamação ou divulga afirmação, conceito ou imagem sabidamente
inverídicos.
2. Hipótese em que as declarações apontadas como inverídicas e ofensivas
desbordaram dos limites da informação, atingindo a credibilidade do candidato
perante o eleitorado.
3. Diferente é a situação de quem compartilha notícia veiculada na imprensa sem
expressar qualquer juízo de valor sobre ela. Nesses casos, a matéria se apresenta
ao responsável pela repostagem como despida de contornos de inveracidade,
motivo pelo qual nela não se lhe vislumbra conteúdo sabidamente inverídico.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 06002195720206160147, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Quadros Da Silva_2, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
29/10/2020)
II.iii. O recorrente alega que em 13 de janeiro de 2022, o Ministério Público do Estado do Paraná
ajuizou ação contra o Estado do Paraná e contra o IAT –Instituto Água e Terra –denunciando a
utilização indevida dos valores acordados com a Petrobrás em ação de dano ambiental. Assevera
que o fundamento da afirmação feita na propaganda impugnada é a ação movida pelo MPPR,
que tem como causa de pedir o descumprimento do acordo judicial pelo Estado do Paraná. Alega
que a afirmação de que o Governador do Estado do Paraná gastou o dinheiro de forma irregular,
não é inverídica, pois a informação consta da petição inicial apresentada pelo MPPR e ainda das
decisões judiciais proferidas.
Argui que também não é mentira que os valores da indenização estão suspensos e que o intuito
da publicação era informar ao eleitorado fatos verdadeiros, conforme se comprova pelos

Num. 43178530 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 17:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093017010800400000042144489
Número do documento: 22093017010800400000042144489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:16:00
documentos apresentados no cumprimento de sentença de n.º 5001088-19.2022.4.04.7000, cuja
inicial foi apresentada com a defesa.
Defende que as críticas lançadas são decorrentes do exercício da própria função pública que
representam disputa de posicionamentos políticos, e não ofensas à honra e à imagem e que o
fato divulgado pelo Representado não é alheio à realidade, vez que há um acordo entre o Estado
do Paraná e a PETROBRAS, e, embora esta venha cumprindo sua parte, consistente no depósito
de valores, aquele vem utilizando o dinheiro de forma não prevista no acordo, com sérias
suspeitas de desvio de finalidade.
O recurso não merece provimento.
No caso sob análise, no dia 15/09/2022 o candidato Roberto Requião publicou no Twitter na URL
https://twitter.com/requiaooficial/status/1570492859278819331?s=46&t=Mq10Qg8rwX5RhajrU3Yv
O mensagem contendo o seguinte texto:

O Paraná bate recordes de desmatamento. Enquanto isso, Ratinho gastou
de forma irregular e perdeu quase R$ 1 bilhão. A REPAR indenizou o povo
paranaense em R$ 907 milhões. Ratinho descumpriu acordo firmado com o
Ministério Público e usou R$ 107 milhões para compra de caminhões.
R$ 907 MILHÕES A MENOS
PARA O MEIO AMBIENTE
NO GOVERNO DO RATO

Verifica-se no documento juntado pelo recorrente no id. 43160455, decisão proferida pelo Juízo
da 11ª Vara Federal de Curitiba nos autos de cumprimento de sentença de n.º 5001088-
19.2022.4.04.7000, que houve a manutenção da suspensão dos valores repassados pela
Petrobrás, constando nos item. 3.2 e 3.3 da decisão o seguinte:
3.2. JULGO aludida impugnação PARCIALMENTE PROCEDENTE, dado que o
Estado do Paraná tem razão quando sustenta haver erro na decisão de
movimento 138. No movimento 21 deste eproc foi determinada a suspensão do
emprego dos recursos repassados pela Petrobrás ao Estado do Paraná, até
eventual decisão do Poder Judiciário em sentido contrário, pelos seus órgãos
competentes.
3.3. REGISTRO que não houve vedação do repasse de recursos pela Petrobrás,
contanto que o Estado se abstivesse de utilizá-los, salvo eventual autorização
judicial que o autorizasse. Por conseguinte, o emprego dos recursos já
depositados pela mencionada sociedade de economia mista, para pagamento
dos caminhões - conforme deliberado no evento 138 - encontra-se em
conformidade com o que foi decidido.

Num. 43178530 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 17:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093017010800400000042144489
Número do documento: 22093017010800400000042144489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:16:00
A afirmação de que “Ratinho gastou de forma irregular e perdeu quase R$ 1 bilhão e a frase “R$
907 milhões a menos para o meio ambiente” possuem conteúdo inverídico, dando a entender que
o valor foi recebido e já foi gasto de forma irregular, todavia conforme decisão judicial acima
mencionada, a utilização dos valores está suspensa.
Além disso, a afirmação de que Ratinho descumpriu acordo firmado com o Ministério Público e
usou R$ 107 milhões para compra de caminhões sugere que a compra dos caminhões foi
irregular. Porém, conforme decisão acima mencionada, verifica-se que o gasto foi autorizado
judicialmente.
Assim, diante da divulgação de fato inverídico, o qual não teve relação com exercício da liberdade
de expressão ou crítica eleitoral contundente, é de se manter o direito de resposta concedido na
sentença, pelo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
II.v. O conteúdo apresentado para resposta é o seguinte:

Analisando o conteúdo do texto, verifica-se que extrapola o direito de resposta. E, da
mesma forma, a utilização da imagem do candidato Ratinho Junior é desnecessária e seu
slogan de campanha.
Nesse sentido, há necessidade de sua adequação proporcionalmente ao ilícito cometido,
pelo que proponho o seguinte texto de resposta:
"ESTOU AQUI MAIS UMA VEZ PARA DESMENTIR ROBERTO REQUIÃO .
NÃO HÁ QUALQUER IRREGULARIDADE NO USO DOS RECURSOS QUE
INVESTIMOS PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE."

III – DISPOSITIVO

Num. 43178530 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO AURICHIO JUNIOR - 30/09/2022 17:01:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22093017010800400000042144489
Número do documento: 22093017010800400000042144489
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:16:00
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu
desprovimento, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente o pedido do
representante e concedeu o direito de resposta, para o fim de, nos termos do art. 58, V, “a” e “b”,
da Lei nº 9.504/97 e art. 32, IV, “e” da Resolução TSE nº 23.608/2019, conceder resposta, a ser
exercida no perfil indicado junto ao Twitter, pelo dobro do tempo em que esteve disponível a
mensagem considerada ofensiva, disponível ao acesso de todos os usuários do serviço de
internet.

ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0603816-19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO
AURICHIO JUNIOR - RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogados
do RECORRENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621, PATRICIA CARLA DE
DEUS LIMA - PR28277, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158, MATHEUS ARZUA
CASAGRANDE - PR108262, AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957 - RECORRIDO:
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR - Advogados do RECORRIDO: PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A,
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE
SANTANA - PR107712, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos e Roberto Aurichio Junior. A Juiza Flavia da Costa Viana declarou suspeição. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.09.2022.